Tribunal: TJDFT
Processo: 0008484-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008484-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID. 63968616, o exequente requereu o arquivamento provisório do feito. No ID. 63167812 foi extinta a obrigação em relação à substituída DALETE COLONNA VASCONCELOS LIMA. Compulsando os autos, verifica-se, conforme já noticiado na decisão de ID. 39182640, que se decretou a extinção das requisições expedidas em favor dos anuentes DALVA ANTONIA DE SOUZA MAITO, DALVA GUIMARAES DOS REIS, DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA, DAYSE ROSA DOS SANTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), e a exclusão do feito do servidor DANIEL REIS DE FREITAS. Resta pendente a quitação da requisição de precatório relativa à servidora DALVA LUCIA SOARES DE FRANÇA (ID. 36613237). Diante do exposto, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento da requisição de precatório de ID. 36613237. Brasília, 3 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR